Tribunal: STF
Processo: ARE 1599704
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. - A adoção dos critérios previstos na Lei n. 10.887/2004 (de 18-6), que prevê o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica ao caso dos autos, pois o requerente comprovou o ingresso no serviço público antes de 2003, não atraindo, nos termos do inciso III do § 4º do art. 40 da Constitucional e do parágrafo único do art. 2º da Lei n. 1.109/2010 (de 6-5), a regra de transição prevista nos arts. 2º e 3º da Emenda constitucional n. 47/2005 para o reconhecimento de seu direito à paridade e à integralidade remuneratória. Não provimento da apelação e da remessa obrigatória que se tem por interposta.” (Apelação/Remessa Necessária nº 1046175-46.2018.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Ricardo Dip, j. 02.10.2020)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, e ao Tema 1019 da repercussão geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 07):

“[...]
A controvérsia dos autos refere-se ao direito à paridade e à integralidade remuneratória dos agentes de segurança penitenciária que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003, bem como na aplicação da norma estabelecida nos arts. 2º e 3º da Emenda constitucional 47/2005 para o reconhecimento ao direito dessa paridade e integralidade remuneratória:
[...]
Verifica-se que nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição federal de 1988, segundo o texto da Emenda constitucional n. 47/2005 (de 5-7):
[...]
Aos 6 de maio de 2010 entrou em vigor a Lei complementar paulista n. 1.109, que dispôs sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos agentes de segurança penitenciária e de agentes de escolta e vigilância penitenciária do Estado de São Paulo:
‘Art. 2º Os agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei complementar n. 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 anos de idade, se homem, e 50 anos de idade, se mulher, 
II - 30 anos de contribuição previdenciária; 
III - 20 anos de efetivo exercício no cargo 
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à da vigência da Emenda constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.’
Ora, no caso dos autos, o requerente comprovou o ingresso no serviço público em 06 de novembro de 1991, atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias, e cumpriu todas as exigências previstas na Lei complementar bandeirante n. 1.109/2010 para a obtenção da aposentadoria voluntária (e-págs. 20-8).
Ademais, a adoção dos critérios previstos na Lei n. 10.887/2004, que prevê o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 2003, não atraindo, nos termos do inciso III do § 4º do art. 40 da Cf-88 e do parágrafo único do art. 2º da Lei 1.109/2010, a regra de transição prevista nos arts. 2º e 3º da Emenda constitucional n. 47/2005 para o reconhecimento de seu direito à paridade e à integralidade remuneratória.
Averbe-se que a solução do caso em tela não se altera em virtude do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte (ADI 2198144-61.2015, j. 3-8-2016). 
Em que pese ao referido julgado tratar da aposentadoria especial com proventos integrais e direito à paridade remuneratória, decidiu-se ali pela inexistência de maltrato à Constituição paulista, uma vez que ela delega à norma infraconstitucional a definição de proventos integrais. Observou, ainda, o ven. acórdão da Corte a inadequação do controle concentrado para análise de eventual conflito entre a Lei n. 10.887/2004 (de 18-6) e a Instrução Conjunta UCRH/SPPrev n. 3/2014 (de 4-11) - norma impugnada naquela demanda.
Escoro-me, pois, nesses fundamentos, ora adotados, para negar provimento à remessa obrigatória e ao apelo.
Ressalta-se, por fim, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo, albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto nega provimento à remessa necessária, que se tem por interposta, e à apelação do São Paulo Previdência, mantendo a r. sentença prolatada nos autos de origem n. 1046175-46.2018 da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo [...].”

Da análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo concluiu que o agravado cumpriu os requisitos necessários para a aposentadoria integral. Para rever essa conclusão seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar Estadual nº 1.109/10), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, o tema 1019 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1019 da repercussão geral II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1588366 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente